Tribunal: STJ
Processo: 0047170-31.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2239062 - RJ
(2022/0344186-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A
ADVOGADOS
: YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
AGRAVADO
: GABRIELA FERNANDA GEMINIANI
AGRAVADO
: JOSÉ FELIPE MENDES PEREIRA CALDAS
ADVOGADOS
: HARLY ETEROVICH GAZ PATRICIO - RJ140690
CAMILA DE CARVALHO OURO GUIMARAES - RJ128306
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONTAS.
PRESTAÇÃO/EXIGIR
NATUREZA DÚPLICE. INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, afastando violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil e aplicando as Súmulas n. 283 e 284 do STF, ao fundamento de
que, na ação de
contas, é possível a condenação ao pagamento na
prestar/exigir
segunda fase (art. 552 do CPC), com referência ao REsp n. 2.000.936/RS.
2. A controvérsia versa sobre ação de prestação de contas relativa a taxas de
ligações definitivas cobradas pela ré, com apuração do valor devido mediante
prova pericial.
3. A Corte de origem, em agravo de instrumento, cassou a decisão saneadora que
extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de “condenação da ré ao
recebimento” dos valores, determinando o prosseguimento do feito, ante a natureza
dúplice do procedimento e a formação de título executivo judicial na apuração do
saldo (art. 552 do Código de Processo Civil).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão estadual,
configurando violação do
II, do Código de Processo Civil; (ii) saber se
art. 1.022,
incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, diante da alegação de que o recurso
especial impugnou todos os fundamentos, demonstrando violação dos arts. 17 e
485, VI, do Código de Processo Civil; e (iii) saber se o pedido de “condenação da
Documento eletrônico VDA55102081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 71a3a11b-6a57-49a6-bc10-64edc45f84fb

ré a receber valores” é juridicamente impossível no rito da prestação de contas, por
inexistência de pretensão resistida e ausência de interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal local apreciou os pontos
necessários, examinou a natureza dúplice da ação de contas e rejeitou os embargos
declaratórios por ausência de vício, afastando a violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.
6. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois o recurso especial não rebateu o
fundamento autônomo de que, apurado saldo, a sentença forma título executivo
judicial e permite condenação ao pagamento na segunda fase da ação de contas
(art. 552 do Código de Processo Civil), sendo adequada a via eleita, conforme
referido no REsp n. 2.000.936/RS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina a matéria e rejeita embargos de declaração por
ausência de vício, afastando a violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. É aplicável as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando o recurso especial não
impugna fundamento autônomo suficiente da decisão, notadamente o de que, na
ação de prestação de contas, a apuração de saldo gera título executivo judicial e
permite condenação ao pagamento (art. 552 do Código de Processo Civil)”.
CPC, arts. 1.022, 17, 485, VI, 552.
Dispositivos relevantes citados :
STF, Súmulas n. 283, 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada :
REsp n. 2.000.936/RS .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 71a3a11b-6a57-49a6-bc10-64edc45f84fb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2239062 - RJ (2022
/0344186-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
S.A
ADVOGADOS
: YASMIM FERRO ALVES - RJ218621

GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
AGRAVADO
: GABRIELA FERNANDA GEMINIANI
AGRAVADO
: JOSÉ FELIPE MENDES PEREIRA CALDAS
ADVOGADOS
: HARLY ETEROVICH GAZ PATRICIO - RJ140690

CAMILA DE CARVALHO OURO GUIMARAES - RJ128306
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO/EXIGIR
CONTAS.
NATUREZA DÚPLICE. INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, afastando violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil e aplicando as Súmulas n. 283 e 284 do STF, ao fundamento de que, na ação de
prestar/exigir contas, é possível a condenação ao pagamento na segunda fase (art.
552 do CPC), com referência ao REsp n. 2.000.936/RS.
2. A controvérsia versa sobre ação de prestação de contas relativa a taxas de ligações
definitivas cobradas pela ré, com apuração do valor devido mediante prova pericial.
3. A Corte de origem, em agravo de instrumento, cassou a decisão saneadora que
extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de “condenação da ré ao recebimento”
dos valores, determinando o prosseguimento do feito, ante a natureza dúplice do
procedimento e a formação de título executivo judicial na apuração do saldo (art.
552 do Código de Processo Civil).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão estadual,
configurando violação do
II, do Código de Processo Civil; (ii) saber se
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA53724106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:04
Código de Controle do Documento: ac0cb2df-92fb-43d2-98c1-d922fe139311

incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, diante da alegação de que o recurso
especial impugnou todos os fundamentos, demonstrando violação dos arts. 17 e 485,
VI, do Código de Processo Civil; e (iii) saber se o pedido de “condenação da ré a
receber valores” é juridicamente impossível no rito da prestação de contas, por
inexistência de pretensão resistida e ausência de interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal local apreciou os pontos
necessários, examinou a natureza dúplice da ação de contas e rejeitou os embargos
declaratórios por ausência de vício, afastando a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
6. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois o recurso especial não rebateu o
fundamento autônomo de que, apurado saldo, a sentença forma título executivo
judicial e permite condenação ao pagamento na segunda fase da ação de contas (art.
552 do Código de Processo Civil), sendo adequada a via eleita, conforme referido no
REsp n. 2.000.936/RS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina a matéria e rejeita embargos de declaração por ausência
de vício, afastando a violação do
do Código de Processo Civil. 2. É
art. 1.022
aplicável as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando o recurso especial não impugna
fundamento autônomo suficiente da decisão, notadamente o de que, na ação de
prestação de contas, a apuração de saldo gera título executivo judicial e permite
condenação ao pagamento (art. 552 do Código de Processo Civil)”.
CPC, arts. 1.022, 17, 485, VI, 552.
Dispositivos relevantes citados :
STF, Súmulas n. 283, 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada :
REsp n. 2.000.936/RS .
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CASA ORANGE S. A. (em
recuperação judicial) contra a decisão de fls. 235-241, que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão do afastamento da alegada violação do
do Código de Processo Civil e da incidência das Súmulas n. 283 e 284 do
art. 1.022
STF quanto às teses de interesse de agir e extinção sem resolução do mérito, além da
Documento eletrônico VDA53724106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:04
Código de Controle do Documento: ac0cb2df-92fb-43d2-98c1-d922fe139311

afirmação de que, na ação de prestar/exigir contas, é possível a condenação ao
pagamento de quantia na segunda fase, dada a natureza dúplice do procedimento
(art. 552 do CPC), e da referência ao precedente REsp n. 2.000.936/RS.
Alega a parte agravante que o acórdão estadual incorreu em omissão, não
enfrentando pontos essenciais (referentes ao rito processual, à ausência de interesse
de agir e ao reembolso das ligações definitivas previsto contratualmente), mesmo
após embargos de declaração, configurando violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil.
Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 283 e 284 do STF, porque o
recurso especial teria impugnado todos os fundamentos e não apresentaria
deficiência de argumentação, demonstrando violação dos arts. 17 e 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Afirma que o pedido de “condenação da ré a receber valores” é
juridicamente impossível no rito da prestação de contas, pois não houve recusa em
receber e não há pretensão resistida, o que afastaria o interesse de agir (arts. 17 e
485, VI, do Código de Processo Civil).
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, com a reforma
da decisão agravada para afastar os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF e dar
provimento ao recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme as certidões às fls.
253-254.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA53724106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:04
Código de Controle do Documento: ac0cb2df-92fb-43d2-98c1-d922fe139311

A controvérsia diz respeito à ação de prestação de contas sobre taxas de
ligações definitivas cobradas pela ré, com apuração do valor devido mediante prova
pericial.
A Corte
, em agravo de instrumento, cassou a decisão saneadora que
a quo
havia extinguido, sem resolução de mérito, o pedido de “condenação da ré ao
recebimento” dos valores, determinando o prosseguimento do feito, em razão da
natureza dúplice da ação de prestação de contas e da formação de título executivo
judicial na apuração do saldo (art. 552 do CPC).
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação do
II, do Código de Processo Civil por omissão quanto à impossibilidade do
art. 1.022,
pedido de “condenar a receber” em ação de contas, e dos arts. 17 e 485, VI, do
Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.
Nas razões do agravo interno, sustenta, em síntese: (i) que houve omissão
não sanada em embargos de declaração, violando o
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil; e (ii) que não incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois o
recurso especial enfrentou os fundamentos do acórdão e demonstrou a inexistência
de interesse de agir (arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil).
Conforme consta na decisão agravada, a Corte estadual examinou, de
forma clara e objetiva, a natureza dúplice do procedimento de prestação de contas,
destacando que a sentença que apura o saldo constitui título executivo judicial (art.
552 do Código de Processo Civil), e rejeitou os embargos de declaração por ausência
de vício apto a nulificar o julgado. Não se verifica omissão, obscuridade ou
contradição; há prestação jurisdicional adequada ao pedido, ainda que contrária à
pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA53724106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:04
Código de Controle do Documento: ac0cb2df-92fb-43d2-98c1-d922fe139311

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno quanto
à negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar a conclusão de que o
Tribunal local apreciou os pontos necessários à solução da controvérsia, motivo pelo
qual se mantém o afastamento da violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese de ausência
de interesse de agir e à pretensa impossibilidade de “condenar a receber” em ação de
contas. A decisão agravada consignou que, apurado saldo em favor do credor, seja
ele autor ou réu, a sentença forma título executivo judicial, o que torna possível a
condenação ao pagamento na segunda fase da ação. A parte recorrente, no especial,
não rebateu especificamente esse fundamento suficiente do acórdão, atraindo as
Súmulas n. 283 e 284 do STF. Ademais, a ação de exigir contas comporta, em sua
lógica, a definição de saldo e a consequente satisfação do crédito, na forma legal.
Nesse contexto, permanecem hígidos os óbices aplicados na decisão
monocrática, tanto pela ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo
do acórdão estadual quanto pela adequação do procedimento de contas à condenação
decorrente da apuração de saldo. Nesse sentido, o julgado já mencionado na decisão
agravada: REsp n. 2.000.936/RS.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53724106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:04
Código de Controle do Documento: ac0cb2df-92fb-43d2-98c1-d922fe139311

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.239.062 / RJ
Número Registro: 2022/0344186-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00391943020188190209
00471703120218190000
202224509977
391943020188190209
471703120218190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
AGRAVADO
: GABRIELA FERNANDA GEMINIANI
AGRAVADO
: JOSÉ FELIPE MENDES PEREIRA CALDAS
ADVOGADOS : HARLY ETEROVICH GAZ PATRICIO - RJ140690
CAMILA DE CARVALHO OURO GUIMARAES - RJ128306
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A
ADVOGADOS : YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
AGRAVADO
: GABRIELA FERNANDA GEMINIANI
AGRAVADO
: JOSÉ FELIPE MENDES PEREIRA CALDAS
ADVOGADOS : HARLY ETEROVICH GAZ PATRICIO - RJ140690
Documento eletrônico VDA55076825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:15
Código de Controle do Documento: 6ed42419-baf2-4d3a-bee7-53653964b81d

CAMILA DE CARVALHO OURO GUIMARAES - RJ128306
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:15
Código de Controle do Documento: 6ed42419-baf2-4d3a-bee7-53653964b81d